Tribunal: TJSP
Processo: 2019990-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000974934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2019990-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapira, em que é agravante COMPANHIA
DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS - COHAB-CP, é agravado
MUNICÍPIO DE ITAPIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencido o 2o Juiz, Des. Erbetta Filho.
Adotou-se a técnica de julgamento do artigo 942, caput, e §1o do CPC, sendo
chamados a integrar a turma julgadora os Desembargadores Rodrigues Aguiar e
Eutálio Porto. Por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencido o
Desembargador Erbetta Filho que declara, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO, SILVA RUSSO, RODRIGUES DE
AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 20385
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2019990-45.2020.8.26.0000
Agravante: COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS -
COHAB
Agravado: MUNICÍPIO DE ITAPIRA
FORO DE ITAPIRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - IPTU -
Exercícios de 2013 e 2014 - Município de Itapira - Exceção de
pré-executividade - Alegação de ilegitimidade passiva 'ad
causam' - Inocorrência -ISENÇÃO - A excipiente é isenta de
impostos municipais nos termos dos comandos normativos
previstos nos artigos 5o da Lei 3.2013/65 - Precedentes desta C.
Câmara - Decisão reformada. RECURSO PROVIDO
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra r. decisão de fls.215/216 que, nos autos da execução fiscal,
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela COMPANHIA DE
HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS - COHAB.
Em suas razões, sustenta a agravante ser
parte ilegítima para figurar no polo passivo da exação. Aduz que a executada
goza de isenção quanto ao pagamento de tributos municipais, inclusive em
relação ao período em cobro, nos termos do disposto no art.5o da Lei no
3.213/1965, de modo que referida benesse fora concedida a todos os imóveis
do conjunto habitacional, inexistindo, destarte, especificidade a ser cumprida
para sua concessão por tratar-se de isenção concedida em caráter geral.
Pugna pela reforma da decisão.
Recurso recebido e processado, sem o
oferecimento de contraminuta pelo agravado (fls.291).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Trata-se, na origem, de execução fiscal para
cobrança de IPTU dos exercícios de 2013 e 2014, nos termos das certidões de
dívida ativa de fls.02/03.
A agravante ofereceu exceção de pré-
executividade asseverando, em síntese: i) a sua ilegitimidade para figurar no
polo passivo da demanda, com base no contrato de promessa de compra e
venda do respectivo imóvel; e iii) ser isenta do pagamento de impostos
municipais, nos termos dos artigos 5o da Lei no 3.213/65 (fls. dos autos
originários).
O d. Juízo de origem houve por bem rejeitar
referido incidente processual, sob o fundamento de que: “(...) Sucede que,
apesar de o instrumento particular de promessa de compra e venda, conforme
fls. 52/58, ter sido lavrado em 01/10/1983, ele não foi levado a registro, conforme
certidão de fls. 166/208, e, no caso dos autos, como o IPTU cobrado refere-se
aos exercícios de 2013 e 2014 (fls. 02/03), aquele que figura como proprietário
na matrícula do imóvel em tais exercícios responde, perante o fisco, pelos
tributos incidentes sobre o bem de forma concorrente com os compradores.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência: (...)Igualmente, não se pode concluir
pela alegada isenção tributária, uma vez que, conforme artigo 8o da Lei no 2.934,
de 05 de dezembro de 1997, houve revogação do parágrafo único do artigo 5o da
Lei no 1.483, de 19 de novembro de 1980, e do parágrafo único do artigo 5o da
Lei no 1.827, de 11 de outubro de 1985, que concedia isenção do IPTU à
excipiente, conforme fls.142, razão por que não há que se falar em isenção
tributária. Pelo exposto, rejeito a exceção de pré-executividade”.
A r. decisão agravada deve ser reformada.
Como se sabe, a Companhia de Habitação
Popular de Bauru - COHAB Campinas - caracteriza-se como sociedade de
economia mista constituída, criada para, dentre outras finalidades, “promover o
estudo e implementar soluções para a redução do déficit de Habitação
Popular” (artigo 6o, 'caput', do Estatuto Social fl.), concretizando-se, desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
maneira, o direito à moradia - de índole constitucional -, nos termos do artigo
6o, 'caput', da CF.
Com efeito, em que pese o entendimento
exposto pelo d. Juízo a quo, tem-se que a agravante é isenta dos impostos
municipais nos termos do comando normativo previsto no artigo 5o da Lei no
3.213/65, razão pela qual não lhe compete o pagamento do débito exequendo.
Nesse sentido é o entendimento desta
Colenda 15a Câmara especializada de Direito Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal IPTU dos exercícios de
2010
a
2013
Insurgência
contra
rejeição
da
exceção
de
préexecutividade Imóvel pertencente a Conjunto Habitacional da
COHAB Pretensão da excipiente ao reconhecimento da isenção e
remissão concedida à COHAB pelas Leis Municipais nos 11.856/95 e
13.657/2003
Possibilidade
Documentos
que
comprovam
o
preenchimento dos requisitos - Municipalidade que não se
desincumbiu do ônus de comprovar eventual desvio de finalidade
e/ou utilização do imóvel Acolhimento parcial da exceção e
préexecutividade Possibilidade de condenação da Fazenda Municipal
ao pagamento dos honorários advocatícios Fixação da verba
honorária em R$ 1.000,00 (mil Reais), nos termos do artigo 85, § 8o,
do CPC/15, já considerados os honorários recursais do §11 do
mesmo artigo - Decisão afastada Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2107636-64.2018.8.26.0000; Relator (a): Raul De Felice;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções
Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do
Julgamento: 20/06/2018; Data de Registro: 20/06/2018)” “AGRAVO DE
INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU do exercício de 2016 -
Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de
préexecutividade, por entender que a análise da matéria demanda
dilação probatória. 1) Cabimento da exceção de pré-executividade em
execução fiscal para arguição de matéria que não haja necessidade
de dilação probatória. 2) Isenção - Leis Municipais que concedem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
isenção de IPTU aos imóveis pertencentes à COHAB destinados à
implementação de empreendimento habitacional de interesse social -
Cobrança indevida - Precedentes deste Tribunal. 3) Exceção acolhida
- Honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da
execução (R$ 8.727,00 em junho de 2017), nos termos do art. 85, §3o,
I, do CPC - Decisão reformada - Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2107663-47.2018.8.26.0000; Relator (a): Eutálio Porto;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções
Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do
Julgamento: 10/09/2018; Data de Registro: 10/09/2018) AGRAVO DE
INSTRUMENTO
EXECUÇÃO
FISCAL
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE IPTU Exercícios de 2010 a 2013 - Interposição
contra decisão que rejeitou a exceção de préexecutividade - Imóvel
tributado pertencente à COHAB e utilizado pela Municipalidade para
desenvolvimento de programas educativos e atividades sociais de
interesse da comunidade de forma gratuita Inadmissibilidade da
cobrança contra a COHAB, pois tem isenção tributária prevista em lei
municipal (Lei no 13.657/03) Decisão reformada Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2107899-96.2018.8.26.0000; Relator (a):
Rezende Silveira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público;
Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais
Municipais; Data do Julgamento: 23/07/2018; Data de Registro:
23/07/2018)
Conclui-se, portanto, que a recorrente é
isenta do pagamento dos impostos municipais, sendo certo que a COHAB
fomenta atividade essencial do Estado, razão pela qual o acolhimento da
exceção de pré-executividade é medida que se impõe, extinguindo a execução
em relação à agravante.
A condenação ao pagamento de honorários
advocatícios da exequente/agravada é medida que se impõe, na medida em
que houve o acolhimento da exceção de pré-executividade e, por conseguinte,
a extinção da execução em relação à ora agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Esse é o entendimento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉEXECUTIVIDADE.
FAZENDA
PÚBLICA
SUCUMBENTE.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.
1. É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de
honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução
Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade. 2. Recurso
Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Acórdão
sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e ao art. 8o da Resolução STJ
8/2008. (REsp 1185036/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 01/10/2010)
Diante da sucumbência da municipalidade,
condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios, de forma equitativa,
fixando-os em R$ 500,00 (quinhentos reais), remunerando os procuradores da
agravante de forma condigna, nos termos do artigo 85, §§ 2o, 8o e 11, do CPC.
Posto isto, pelo meu voto, dá-se provimento
ao recurso.
FORTES MUNIZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019990-45.2020.8.26.0000
Agravante:
Companhia de Desenvolvimento Habitacional
e Urbano de Campinas CDHU
Agravada :
Municipalidade de Itapira
Comarca : Itapira
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Voto no 39.580.
V i s t o s.
Ouso divergir da douta maioria por entender que
decisão agravada deve ser mantida, a fim de se imprimir regular
prosseguimento ao executivo fiscal.
Em que pese o respeitável entendimento diverso,
a exceção de pré-executividade não comporta acolhida, seja porque a
executada é, sim, parte legítima para figurar no polo passivo do feito, seja
porque os demais argumentos expendidos pela excipiente não têm lugar
nos estritos limites da exceptio.
De fato, o argumento da ilegitimidade passiva
deve mesmo ser rechaçado, haja vista que a mera celebração de
compromisso de compra e venda, ainda que registrada no respectivo
Cartório, não tem o efeito de transferir a propriedade imobiliária, pois,
consoante estabelece a lei civil, a propriedade de um imóvel não se
transmite senão com o regular registro do título translativo no competente
cartório de registro de imóveis (art. 1.245, “caput”, e § 1o, do Código
Civil).
Sendo assim, considerando-se que o contribuinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do IPTU é “o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o
seu possuidor a qualquer título” (art. 34 do Código Tributário Nacional), a
condição de contribuinte deve, de fato, ser reconhecida à agravada.
Além disso, relativamente ao sujeito passivo do
IPTU nos casos de compromisso de compra e venda, deve-se aplicar o
entendimento já firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e
consignado na Súmula no 399 do STJ, segundo a qual, “Cabe à legislação
municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU”.
Por outro lado, em que pese o entendimento
acolhido pelos eminentes julgadores que formaram a maioria, igualmente,
sem razão se mostra a excipiente, no que diz respeito ao pretendido
reconhecimento da imunidade e da isenção. Porque a objeção de pré-
executividade se apresenta, in casu, como via inadequada, por se tratar de
matéria insuscetível de conhecimento de ofício pelo juiz ou tribunal, como
aliás apontado pela Municipalidade-agravante na peça recursal.
Como se sabe, de regra, a via mais adequada para
a suscitação das questões levantadas pelo devedor é a dos embargos, nada
impedindo, todavia, por economia processual, o conhecimento das mesmas
por meio da chamada exceção de pré-executividade, que encontra amparo
legal no art. 803, parágrafo único do Novo Código de Processo Civil,
hodiernamente admitida pela Doutrina e pela Jurisprudência, porém com
fim exclusivo de se arguirem matérias cognoscíveis de ofício e cujo exame,
concorrentemente, dispense a produção de provas.
Tal entendimento, a propósito, encontra-se
cristalizado nos dizeres da Súmula no 393 do STJ, in verbis: “A exceção de
pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às
matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso, os temas da imunidade e da isenção são
insuscetíveis de conhecimento de ofício pelo juiz ou tribunal.
À vista dessas considerações, data venia do
entendimento contrário, a solução mais correta parece ser a manutenção da
decisão agravada, com a rejeição da exceção oposta pela CDHU, dando
regular prosseguimento a execução contra ela e o compromissário
comprador do imóvel tributado.
Essas, em suma, as razões da dissensão.
Erbetta Filho
2o Juiz
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE HENRIQUE FORTES MUNIZ JUNIOR
13616BD3
7
9
Declarações de
Votos
OSWALDO ERBETTA FILHO
13664585
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2019990-45.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.